Tribunal: STF
Processo: HC 64332
Classe: HC
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-05-22
Data de publicação: 1987-05-22

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA. 'EMENDATIO LIBELLI'
(HIPÓTESE). INOBSERVANCIA DOS ARTIGOS 383 E 384 DO CPP. APELAÇÃO
NULIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL 'A QUO'. IMPROCEDENCIA DAS
ALEGAÇÕES DO IMPETRANTE.
RECONHECIDA PELO MAGISTRADO QUE ABSOLVEU O RÉU EM PRIMEIRA
INSTÂNCIA A POSSIBILIDADE DE CONFERIR AO FATO DEFINIÇÃO JURÍDICA
DIVERSA DA ADOTADA NA DENUNCIA, SEM, CONTUDO, OBSERVAR AS
PROVIDENCIAS LEGAIS APLICAVEIS A HIPÓTESE E, EM CONSEQUENCIA
PROVIDA A APELAÇÃO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA ANULAR A SENTENÇA
DETERMINANDO SE PROCEDA CONFORME OS ARTIGOS 383 E 384 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL, NÃO HÁ ALEGAR ACOLHIMENTO DE NULIDADE NÃO ARGUIDA
EM PREJUIZO DO ORA PACIENTE (SÚMULA 160), PORQUANTO MENCIONADA,
CLARAMENTE, NO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,
A CAUSA SUFICIENTE A DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM.
PEDIDO DE 'HABEAS CORPUS' DENEGADO.